Tribunal: STF
Processo: HC 262756
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Corte Especial negou provimento ao Agravo Regimental no ARE no RE no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.837.067/SP (e-doc. 18).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena 6 anos de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e a 2 meses e 10 dias de detenção, no regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 329 do CP (resistência).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a pena alusiva ao crime de tráfico para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. 



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, que foi inadmitido pelo Tribunal de origem. Em seguida, foi interposto agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro Presidente. Do mesmo modo, o agravo regimental interposto posteriormente teve seu provimento negado. Os recursos subsequentes — recurso extraordinário, agravo contra sua negativa de seguimento e agravo regimental — também não obtiveram êxito. Consta, por fim, no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o trânsito em julgado do título condenatório em 02/10/2025.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega a ilegalidade da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais. Conforme aduz, não há prova concreta da traficância, já que foram apreendidos apenas 25 pinos de cocaína (14,3g), o que indicaria porte para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006). Defende, ainda, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006) e a consunção entre os delitos de resistência e tráfico.



    6. Formula os seguintes pedidos:



    “a) Intimação do (a) Ilustre Procurador (a) da República, para opinar no feito; 



     b) Que se vencida a preliminar arguida, que o presente “Habeas Corpus”, seja Conhecido, ou seja, do Trancamento da Ação Penal, pois, Prisão realizada arbitrariamente por Guardas Municipais, que assim decidindo Vossa (s) Excelência (s), estará (ão) restabelecendo e perfectibilizando na gênese do verbo, o primado da Justiça, então o Direito terá sentido, razão de ser e de existir; 



    c) Subsidiariamente, pela desclassificação da tipificação penal, para o artigo 28, da Lei Federal 11.343/2006, considerando que é uma norma despenalizadora. 



    d) Ainda, da Detração Penal, artigo a teor do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com o respectivo recálculo da pena, da concessão do regime menos gravoso, haja vista de que Paciente preso desde 14/04/2024 e da aplicação da Lei Federal 12.403, de 04/05/2011, naquilo que couber, mesmo se for pelo entendimento do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP); 



    e) Apesar do farto acervo documental, sendo solicitadas informações, que os documentos sejam encaminhados via Malote Digital (RES/CNJ 100, de 24/11/2009). 



    f) Outras providências de pertinência temática que Vossas Excelências, entenderem como de valor juridicamente plausível e ao Aperfeiçoamento da Justiça, até mesmo porque este patrono, entende que poderia ter havido uma flexibilidade e aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, por parte do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. PS. Protesta este patrono, pela elevada estima e distinta consideração, pois, Vossas Excelências, prestam relevantes serviços ao Poder Judiciário Nacional, Saúde, Amor, Paz e Grana, extensivamente aos familiares, Ilustres Representantes do Ministério Público Federal, atuantes na jurisdição e para todos integrantes da zelosa Serventia. “



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 02/10/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Corte Especial manteve a decisão do Ministro Relator, no sentido da inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário. Confira-se a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIA PROCESSUAL INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, por ser via processual manifestamente incabível para impugnar decisão na qual negado seguimento a recurso extraordinário. 1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão, sustentando a admissibilidade do agravo em recurso extraordinário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A principal questão discutida é a alegada adequação do agravo em recurso extraordinário como meio processual para impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe apenas agravo regimental contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em uma das hipóteses do art. 1.030, I, do CPC. 3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a interposição de recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 18)



    9. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator